Tribunal: TJSP
Processo: 0001363-52.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão ao regime semiaberto. Recurso ministerial. Decisão que concedeu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto. Pedido ministerial objetivando o pagamento prévio da pena de multa como condição para a obtenção da progressão de regime. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Precedente do Supremo Tribunal Federal que condicionou a progressão de regime ao

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão ao regime semiaberto. Recurso ministerial. Decisão que concedeu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto. Pedido ministerial objetivando o pagamento prévio da pena de multa como condição para a obtenção da progressão de regime. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Precedente do Supremo Tribunal Federal que condicionou a progressão de regime ao pagamento prévio da pena de multa somente nos casos de crimes com danos ao erário. Progressão que não impossibilita a persecução do cumprimento da pena pecuniária pelo Ministério Público, que possui legitimação prioritária para a sua execução. Recurso conhecido e não provido.